Tribunal: TJMT
Processo: 1027061-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027061-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027061-32.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Herik Campos da Silva

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO. ALEGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Autor alega que efetuou o pagamento da entrada do acordo entabulado entre as partes, qual incluía a matrícula do primeiro semestre do ano de 2020, contudo, não teve acesso ao sistema da faculdade, bem como ficou impossibilitado de continuar o curso de graduação. Entretanto, analisando os autos, constato que o acordo informado na inicial se tratava das mensalidades do período de abril a junho de 2019, conforme documento apresentado na contestação ID 94130978. Desta forma o aditivo do ano de 2020 não estava contemplado pelo termo do acordo, visto que se tratava da matrícula e mensalidades do ano de 2020, pois é possível verificar que sequer consta no documento juntado na inicial os valores correspondentes ao aditivo do contrato realizado em 28.02.2020, portanto, não há como acolher a pretensão do autor, visto que inexiste o comprovante de pagamento referente a matrícula do ano de 2020.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
: “
N
oticia a reclamante que para que
pudesse cursar o semestre 2020.1 na instituição reclamada firmou acordo composto por entrada de R$ 400,00 e três parcelas de R$ 210,92 cada. Contudo, aduz que, ainda efetuado o pagamento da entrada a reclamada não liberou o acesso ao portal do Aluno, sob a justificativa de quebra de acordo.

Em defesa a Reclamada aduz que o acordo realizado pela parte reclamante refere-se às mensalidades de
abril, maio e junho/2019
, não abrangendo o valor da matrícula no semestre de 2020.1. E pontua ainda que houve de quebra de contrato, não pelo não pagamento do valor de entrada de R$400,00, mas sim pelo não pagamento das parcelas do acordo firmado. Da análise dos autos verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que, restou comprovado somente o pagamento do valor da entrada do acordo, não havendo demonstração do pagamento das demais parcelas da evença e da matricula referente ao semestre de 2020.1, portanto, legítima a recusa inicial da reclamada na renovação da matrícula.”.

4. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a sentença de improcedência deve ser mantida.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021